Tribunal: TJSP
Processo: 1004895-26.2022.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de Manipulação – Pretensão de que a autoridade sanitária impetrada se abstenha de aplicar penalidades em decorrência da dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa, com fundamento na RDC no 327/2019 da ANVISA – Impossibilidade - Resolução que não extrapolou sua função regulamentar ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de Manipulação – Pretensão de que a autoridade sanitária impetrada se abstenha de aplicar penalidades em decorrência da dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa, com fundamento na RDC no 327/2019 da ANVISA – Impossibilidade - Resolução que não extrapolou sua função regulamentar ao vedar a manipulação de fórmulas contendo cannabis - Competência normativa conferida à ANVISA para regulamentar e controlar os medicamentos de uso humano – Ilegalidade ou abuso do poder regulatório não verificados - Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário providos.